Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.
4. Agravo de instrumento desprovido.